Tribunal: STF
Processo: ARE 1586872
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ISS. SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. TABELIÃO/REGISTRADOR INTERINO. IMUNIDADE RECÍPROCA. APLICABILIDADE. DISTINÇÃO À ADI 3089 E AO TEMA 779 DO STF.
Considerando que o entendimento do Supremo Tribunal Federal (ADI 3089 e Tema 779 do STF) a respeito da incidência do ISS sobre os serviços de registros públicos, cartorários e notariais considera o caráter privado e a finalidade lucrativa da prestação para afastar a imunidade recíproca, mas que esses elementos não estão presentes quando o próprio Estado explora o serviço por meio de designação de interinos, imperativo promover-se a distinção do presente caso daqueles que perfizeram o julgamento da ADI 3089 e do Tema 779 do STF, para assentar a aplicabilidade da imunidade recíproca na espécie. Os agentes interinos ‘não atuam como particulares em colaboração – como é o caso dos delegatários –, mas como prepostos do poder público, que age, por sua vez, de modo centralizado.’ e que ‘ao colocar titulares interinos nas atividades notariais e de registro, o Estado as presta diretamente, acumulando as ‘situações de titular e prestador do serviço’ (...)’ (MS 29.037 MC-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 24/5/2013, DJe de 4/6/2013). Tratando-se de serviço público prestado em caráter público (diretamente pelo Estado), sem finalidade lucrativa, resta inviável ao Município exigir ISS do Estado pela prestação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais, por força da imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, ‘a’, da CF/88. 
RECURSO DESPROVIDO” (e-doc. 35, p. 8).

Alega o Município de Crissiumal que houve violação dos arts. 150, VI, alínea “a”, e §§ 2º e 3º; 156, III e 236, caput, da Constituição Federal.
Relata que as instâncias a quo teriam reconhecido a imunidade tributária recíproca em favor de particular que atua como interino de serventia extrajudicial, afastando a cobrança do ISS sobre os respectivos serviços.
Anota que a Suprema Corte, na ADI nº 3.089 e nos Temas nºs 688 e 779 teria pacificado o entendimento de que a imunidade recíproca não se aplica aos serviços notariais e de registro, por serem exercidos com caráter privado e finalidade lucrativa.
Entende que “o fato de o serviço ser prestado por interino não descaracteriza a incidência do ISS, por a atividade permanece sendo desenvolvida mediante contraprestação e com remuneração direta pelos usuários”. Afirma que o acórdão recorrido desconsiderou essa realidade.
Sustenta que seria irrelevante, para fins tributários, a titularidade temporária da função. Nesse contexto, consigna que “[o]  fato de o interino não ser concursado ou ainda não ter delegação definitiva não o transforma em servidor público nem descaracteriza o regime jurídico da atividade como privada”.
Requer que o recurso extraordinário seja provido, reformando-se integralmente o acórdão recorrido para que seja reconhecida a constitucionalidade da exigência do ISS sobre os serviços notariais e de registro prestados por interina.
Decido.
Não merece prosperar a irresignação.
Discute-se a incidência da imunidade tributária recíproca, para fins de afastamento do ISS, em relação aos serviços prestados pela parte autora na condição de interina designada no Tabelionato de Notas da Comarca de Crissiumal/RS.
Não desconheço que a Suprema Corte, no julgamento da ADI nº 3.089/DF, concluiu pela constitucionalidade dos itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à LC nº 116/03 e, assim, pela possibilidade da cobrança do ISS sobre os serviços de registros públicos, cartorários e notariais. A matéria, aliás, também foi analisada em sede de repercussão geral, tendo o Tribunal Pleno reiterado a validade dessa tributação, desde que devidamente prevista em legislação tributária municipal.
Ocorre que, como bem pontuado no acórdão recorrido, esses precedentes estão embasados na premissa de que os serviços em alusão estariam devidamente delegados a particulares pelo Poder Público, que os explorariam com intuito lucrativo e em caráter privado. Mas nem sempre tal realidade está presente. Por vezes, a função é exercida por interinos, durante o período de vacância de uma serventia. Em casos como esse, não se aplicam os referidos precedentes. 
Na apreciação do Tema nº 779, em que o Tribunal concluiu pela aplicação do teto remuneratório aos substitutos ou interinos, discorri sobre algumas das principais características de seu regime jurídico, enfatizando a existência de importantes distinções em relação ao regime jurídico dos titulares. Ao longo do voto, ressaltei que, no período entre a vacância e a nomeação de novo delegatário, o serviço público (notarial ou de registro) é prestado pelo próprio ente público. Em outras palavras, aduzi que, nesse ínterim, as atividades retornam ao Poder Público. Ainda na ocasião, relembrando outro precedente, consignei que o interino age como preposto do estado:

“Ora, se como assentou o eminente Ministro Celso de Mello no MS nº 29.037/DF-MC-AgR, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, apoiando-se no art. 236, § 3º, da Constituição Federal, tem proclamado, sem maiores discordâncias, que o ingresso na atividade notarial e registral depende, necessariamente, para legitimar-se, de prévio concurso público de provas e títulos. Além disso, se a existência de delegação é imprescindível para o exercício válido e vitalício da função de notário ou registrador, como equiparar o tabelião interino ao titular quando o primeiro não satisfaz as exigências constitucionais para o desempenho da função e o segundo as preenche todas?
Com a devida vênia, somente ocupa validamente um cargo aquele que atende a todos os requisitos para chegar a tanto, razão pela qual é nele devidamente empossado, gozando, em razão disso, de todas as vantagens e benefícios a ele inerentes.
Esse indivíduo é de quem se pode dizer, propriamente, que ocupa a função de notário e/ou registrador, tanto que ele é quem se denomina ‘titular’. Aquele que desempenha de forma precária e transitória as atribuições do tabelião e não cumpre todo o iter necessário para a regular nomeação não pode ter o mesmo tratamento jurídico daquele. Não se pode dizer que o interino esteja a ocupar, segundo os ditames constitucionais, cargo de notário, diferentemente do que ocorre com o primeiro. Ainda que se fale em “notário ou registrador interino”, a nomenclatura não se sobrepõe à substância.
Os regimes jurídicos aplicáveis a titulares e substitutos, em sua essência, no entanto, não são idênticos. Não é aceitável, muito menos correto, do ponto de vista constitucional, que se estenda as normas que regem uma categoria a um outro grupo que não preencheu as exigências necessárias para dela fazer parte, sobretudo quando a própria Lei Maior é expressa ao disciplinar o acesso à atividade e ao vedar qualquer forma alternativa de provimento das vagas.
Demonstrada a inviabilidade de se equipararem notários interinos a titulares e, por consequência, de se aplicar a eles rigorosamente o mesmo regime remuneratório, passo a me debruçar sobre a natureza dos trabalhos prestados pelo registrador substituto, o que permitirá indicar a correta maneira como deve se dar a retribuição pelos serviços prestados.
Sobre o tema, votei nesse sentido como Relator do MS nº 29.192/DF, tendo, na oportunidade, salientado o seguinte:
‘[...]
Não vislumbro ilegalidade na incidência do teto remuneratório máximo dos servidores públicos aos interinos responsáveis pelos trabalhos de serventias extrajudiciais. 
Isso porque, tendo em vista a situação inconstitucional ostentada pela impetrante, que, após a promulgação da CF/88, ingressou no exercício da titularidade de serventia sem prévia aprovação em concurso, mostra-se absolutamente legítima a limitação dos rendimentos que aufere ao teto constitucional estabelecido pela Constituição Federal. 
Enquadra-se o exercício de sua titularidade como caráter interino. O titular interino não atua como delegado do serviço notarial e de registro porque não preenche os requisitos para tanto. 
Age, portanto, como preposto do Estado delegante e, nessa condição, deve submeter-se aos limites remuneratórios previstos para os agentes estatais, não se lhe aplicando o regime remuneratório previsto para os delegados do serviço público extrajudicial (art. 28 da Lei nº 8.935/1994). 
Nesse ponto, as informações prestadas pela autoridade coatora são elucidativas:
[...]
Quando desprovido de delegado, o serviço é revertido ao poder delegante. Em consequência, os direitos e privilégios inerentes à delegação, inclusive a renda obtida com o serviço, pertencem ao Poder Público. 
O responsável pelo expediente de serviço extrajudicial que não está classificado dentre os providos por delegado é um preposto interino do Estado delegante, e como tal não pode apropriar-se da renda de um serviço público cuja delegação reverteu para o Estado e como Estado permanecerá até que nova delegação seja efetivada.’
[...]’
Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte tem reiterado que a função notarial e de registros, ainda que de exercício privado, constitui uma espécie de serviço público. Essa é a compreensão delineada, por exemplo, nas ADI nºs 1.378-5/DF-MC e 2.415/SP:
[...]
Portanto, no interregno entre a vacância e a nomeação de um novo delegatário, tem-se o serviço público sendo exercido pelo próprio ente público, o retorno do exercício das atividades ao Poder Público. Extinta a delegação, opera-se, portanto, a reversão, a qual persistirá até o provimento da serventia (ALIENDE RIBEIRO, p. 69). 
O interino não é delegatário, mas um preposto do Estado. [...]”.

Em sentido convergente, anote-se que o CNJ, na apreciação da Consulta nº 0003863-56.2021.2.00.0000, firmou o entendimento de que “o exercício do serviço notarial e registral declarado vago retorna ao Poder Judiciário para este exercer a atividade em caráter público, por meio do interino” (grifo nosso).
Tendo presentes as considerações acima, aplica-se a imunidade tributária recíproca, a qual constitui garantia própria do federalismo, em cuja base repousa a necessária igualdade político-jurídica entre as unidades que compõem o Estado Federal. O beneplácito constitucional, como se sabe, proíbe que as unidades federadas instituam impostos sobre “patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros”. Nesse contexto, veda-se a cobrança do ISS sobre os serviços notariais ou de registros apontados nos autos, durante o período em que são prestados pela parte autora na condição de interina.
Corroborando o entendimento, relembro que, no julgamento da própria ADI nº 3.089/DF, o Ministro Joaquim Barbosa assim pontuou: “As qualidades intrínsecas da Pessoa Política, em especial a imunidade tributária, não se comunicam ao delegatário. A imunidade recíproca só se aplica quando o ente político presta o serviço” (grifo nosso). É o que acontece em casos como o presente, na medida em que o serviço retornou ao Poder Judiciário, sendo a Tabeliã interina mera preposta do estado.
Por fim, anote-se que a cobrança de emolumentos na prestação dos serviços indicados nos autos, no interregno entre a vacância e a nomeação de um novo delegatário, não impede o reconhecimento do beneplácito constitucional. Aplica-se, por analogia, a jurisprudência sólida da Corte de que a cobrança de tarifa por estatal prestadora de serviço público não impede o reconhecimento da imunidade tributária recíproca, se preenchidos os requisitos necessários. Sobre o assunto, insta relembrar: o RE nº 407.099/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJe de 6/8/04.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente